Tribunal: TJMT
Processo: 1031424-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031424-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACQUELINE BARBOSA SERAFIN - CPF: 328.237.518-23 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (EMBARGANTE), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (EMBARGANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (EMBARGANTE), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (EMBARGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), MARCIO KOJI OYA - CPF: 265.536.088-57 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 037.542.851-81 (ADVOGADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA ARRUDA - CPF: 389.711.178-00 (ADVOGADO), FLAVIO MASCHIETTO - CPF: 095.652.178-93 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (EMBARGANTE), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), CARLOS JOSE SALLES DA SILVA - CPF: 145.314.727-64 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), IAGO JOSE SUAREZ GUARNIERI - CPF: 122.398.027-82 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FERRUCCI - CPF: 048.084.651-08 (ADVOGADO), MARCO HENRIQUE BIANCHI - CPF: 462.688.508-07 (ADVOGADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), RUBIANA APARECIDA BARBIERI - CPF: 309.510.748-06 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. OMISSÃO APARENTE. REJEIÇÃO. EFEITOS DA PRORROGAÇÃO ASSEMBLEAR PARA CREDORES EXTRACONCURSAIS. PRONUNCIAMENTO ABSTRATO INADMISSÍVEL. REJEIÇÃO. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. OMISSÃO REAL. REVOGAÇÃO. EMBARGOS DOS RECUPERANDOS E DO CREDOR REJEITADOS. EMBARGOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por três embargantes distintos — os Recuperandos, o Credor titular de crédito com garantia fiduciária e o Administrador Judicial — contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos Recuperandos, mantendo a decisão que indeferiu nova prorrogação do stay period além do limite legal de 360 dias e afastou a possibilidade de manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem; determinou, ainda, de ofício, a destituição do Administrador Judicial por descumprimento de seus deveres funcionais e a adoção imediata das medidas necessárias à realização da Assembleia Geral de Credores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar, de forma autônoma e específica, o pedido subsidiário dos Recuperandos de manutenção transitória da essencialidade dos bens de capital e das receitas operacionais até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para datas já determinadas; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não delimitar os efeitos de eventual prorrogação do stay period deliberada pela Assembleia Geral de Credores em relação aos credores extraconcursais, titulares de propriedade fiduciária, que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005; e (iii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao determinar a destituição do Administrador Judicial sem considerar a existência de petição tempestivamente protocolada requerendo dilação de prazo para indicação das datas da Assembleia Geral de Credores e de manifestação posterior concretamente indicando tais datas, e sem prévia oitiva do auxiliar do juízo.

III. Razões de decidir

3. A omissão apontada pelos Recuperandos quanto ao pedido subsidiário de manutenção da essencialidade dos bens é apenas aparente, porquanto a rejeição desse pleito decorre logicamente da premissa jurídica central adotada no acórdão embargado: a de que o art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, delimita expressamente a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais ao período de blindagem previsto no § 4º do mesmo artigo, de modo que, encerrado o stay period, cessa automaticamente qualquer proteção patrimonial, independentemente da pendência de realização da Assembleia Geral de Credores.

4. A designação superveniente da Assembleia Geral de Credores para datas futuras não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável ao caso concreto, tampouco de legitimar a criação de mecanismo atípico de suspensão de atos constritivos fora das hipóteses expressamente previstas na Lei n. 11.101/2005, não havendo omissão ou contradição sanável pela via dos embargos de declaração.

5. A pretensão do Credor titular de crédito fiduciário de obter pronunciamento prévio e abstrato desta Câmara acerca dos limites subjetivos de eventual prorrogação assemblear do stay period volta-se a questão ainda não suficientemente delineada nos autos, dependente de deliberação futura e incerta em seus contornos específicos, o que configura pedido de atuação preventiva ou consultiva do Judiciário, vedada no âmbito dos embargos de declaração.

6. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao assentar que o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 exclui os credores titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, premissa que, por si só, orienta o juízo de origem quanto ao tratamento a ser conferido a tais credores quando e se sobrevier deliberação assemblear sobre a matéria, tornando desnecessária — e tecnicamente imprópria — a antecipação de tese sobre circunstância ainda não configurada.

7. Quanto ao Administrador Judicial, verifica-se omissão real e relevante no acórdão embargado, que determinou sua destituição com base em certidão de decurso de prazo sem considerar petição tempestivamente protocolada requerendo dilação de prazo e manifestação posterior concretamente indicando as datas para a realização da Assembleia Geral de Credores, fatos processuais essenciais à avaliação de sua conduta e incompatíveis com a caracterização de inércia ou descumprimento doloso de determinação judicial.

8. A destituição do Administrador Judicial sem prévia oitiva do auxiliar do juízo configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 9º do Código de Processo Civil, sendo medida desproporcional diante das circunstâncias concretas dos autos, que revelam postura diligente do Administrador Judicial na busca pela realização do conclave assemblear.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração dos Recuperandos e do Credor rejeitados. Embargos de declaração do Administrador Judicial acolhidos com efeitos infringentes para revogar a determinação de sua destituição, mantendo-o no exercício de suas funções, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem, após regular contraditório, caso se verifiquem atos incompatíveis com os deveres legais do cargo.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição sanável pela via dos embargos de declaração a ausência de pronunciamento específico sobre pedido subsidiário cuja rejeição decorre logicamente da premissa jurídica central adotada no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento abstrato e antecipatório sobre matéria pendente de deliberação em instância originária e dependente de ato futuro ainda não praticado. 3. A determinação de destituição do Administrador Judicial sem consideração de atos processuais tempestivamente praticados e sem prévia oitiva do auxiliar do juízo configura omissão real e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, 31, 47 e 49, § 3º; Lei n. 14.112/2020; CPC, arts. 9º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
A
STJ – CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 17/9/2024
5.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUCAS SILVA DE MORAES, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E LUCAS SILVA DE MORAES (Recuperandos), pelo BANCO JOHN DEERE S.A. (Credor)
e por
CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA (Administrador Judicial)
contra o acórdão desta Quinta Cãmara de Direito Privado (ID 354852368), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos Recuperandos, mantendo a decisão que indeferiu a prorrogação do
stay period
e afastou a possibilidade de manutenção da posse dos bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem.

O acórdão embargado, além de negar provimento ao recurso, sugeriu a destituição do Administrador Judicial por descumprimento de seus deveres funcionais e a adoção, com urgência, de todas as medidas necessárias à imediata realização da Assembleia Geral de Credores.

Os Recuperandos, em seus embargos de declaração de Id. 355445858
, alegam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico do pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, consistente na manutenção da essencialidade dos bens de capital e das receitas operacionais até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Sustentam que o acórdão concentrou sua fundamentação na impossibilidade de nova prorrogação do
stay period
para além do limite legal de 360 dias, mas não examinou, de forma autônoma e suficiente, o pedido subsidiário de preservação transitória da essencialidade dos bens até a deliberação assemblear.

Argumentam que o próprio acórdão reconheceu a centralidade da deliberação coletiva no procedimento recuperacional e determinou a adoção imediata das medidas cabíveis para a instauração da Assembleia Geral de Credores, reputando o conclave ato indispensável ao regular prosseguimento da recuperação judicial. Contudo, ao mesmo tempo, negou qualquer medida de preservação patrimonial mínima apta a assegurar utilidade prática a esse mesmo conclave.

Informam, como fato superveniente, a efetiva designação da Assembleia Geral de Credores para os dias
14.05.2026
e
02.06.2026
, o que evidenciaria que o pedido veiculado nos aclaratórios não possui caráter aberto ou indeterminado, mas se volta unicamente à preservação transitória da essencialidade dos bens até a realização iminente do conclave.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para integrar o v. acórdão e assegurar, em caráter excepcional e estritamente transitório, a manutenção da essencialidade dos bens de capital e das receitas operacionais indispensáveis à atividade dos Recuperandos até a realização da Assembleia Geral de Credores já designada para 14.05.2026 e, em segunda convocação, 02.06.2026, ou até sua efetiva conclusão, o que ocorrer primeiro.

O Banco John Deere S.A., por sua vez, opôs embargos de declaração (Id 356119360)
apontando omissão no acórdão quanto à delimitação dos efeitos de eventual prorrogação do
stay period
deliberada pela Assembleia Geral de Credores, especialmente em relação aos credores extraconcursais.

Sustenta que, na condição de credor extraconcursal, com crédito garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente previsto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005. Argumenta que eventual deliberação da Assembleia Geral de Credores não pode vincular credores que não consentiram expressamente com a alteração de seus direitos, citando precedente do STJ (REsp 2059464/RS).

Defende que a deliberação assemblear não possui eficácia erga omnes e imediata sem a devida homologação judicial e a rigorosa verificação de sua legalidade e conformidade com o ordenamento jurídico. Alega que o Juízo da Recuperação Judicial deve modular os efeitos da prorrogação, excluindo expressamente os credores extraconcursais.

Aponta, ainda, o risco de manobras protelatórias e de prorrogação indefinida do
stay period
, mencionando casos concretos em que, mesmo diante da rejeição do plano de recuperação judicial, aprovou-se, no mesmo ato, a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e expressamente se reconheça que, embora se admita, em caráter excepcional, a prorrogação do stay period por deliberação assemblear, seus efeitos devem ser necessariamente modulados pelo Juízo, de modo a excluir os credores que não anuíram com a deliberação, resguardar os credores extraconcursais, que sequer participam da AGC, e preservar a coerência do sistema legal e a autoridade do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Por fim, o Administrador Judicial Caio Benedito Freitas de Almeida opôs embargos de declaração (Id 357644857)
contra a determinação de sua destituição, feita de ofício pelo acórdão embargado.

Alega omissão no julgado por não ter considerado a existência de petição protocolada tempestivamente nos autos da Recuperação Judicial, em 08/03/2026, na qual requereu dilação de prazo para indicação das datas da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista que se encontrava em tratativas com os recuperandos e com a plataforma digital para realização do conclave. Informa que, na referida manifestação, indicou que a Assembleia Geral de Credores seria realizada no mês de abril de 2026.

Acrescenta que, em 19/03/2026 — dois dias após a sessão de julgamento (17/03/2026) —, protocolou nova manifestação indicando concretamente as datas de 14/05/2026 para a primeira convocação e 02/06/2026 para a segunda convocação da AGC, com detalhamento completo do formato virtual pela plataforma Assemblex, das regras de credenciamento e da pauta assemblear.

Argumenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada — a de que o Administrador Judicial permanecia inerte — sem considerar que, ao tempo do julgamento, já havia requerimento de dilação de prazo pendente de apreciação pelo juízo de origem, o que afastaria a caracterização de inércia ou descumprimento doloso de determinação judicial.

Sustenta, ainda, que a destituição determinada de ofício pelo acórdão é medida desproporcional às circunstâncias concretas dos autos, violando o princípio da proporcionalidade e os critérios estabelecidos pela própria Lei n.º 11.101/2005. Defende que não houve qualquer ato lesivo, desvio de conduta ético-profissional ou reiterado descumprimento de determinações judiciais que justificasse a ruptura do vínculo de confiança entre o auxiliar e o juízo.

Aponta, por fim, omissão quanto à ausência de prévia oitiva do Administrador Judicial antes da decretação de sua destituição, o que configuraria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja reconhecida a omissão quanto ao pedido de dilação de prazo protocolado nos autos e quanto à ausência de prévia oitiva do Administrador Judicial, com atribuição de efeito infringente ao julgado para afastar/revogar a determinação de destituição.

Em
contrarrazões
aos embargos dos Recuperandos, o
Banco John Deere S.A.
(ID 356231383) sustenta que os embargos não se prestam à finalidade integrativa prevista no artigo 1.022 do CPC, revelando-se como mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido. Argumenta que o acórdão enfrentou, de maneira direta e inequívoca, todas as questões relevantes submetidas à sua apreciação, assentando que o stay period encontra limite máximo de 360 dias, que não é juridicamente admissível nova prorrogação e que, uma vez encerrado o período de blindagem, cessam automaticamente os efeitos de proteção patrimonial, inclusive no que diz respeito aos bens alegadamente essenciais.

Defende que a alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar o pedido subsidiário de manutenção da essencialidade dos bens não se sustenta, pois a questão foi devidamente enfrentada, uma vez que o Tribunal foi categórico ao afirmar que a proteção dos bens essenciais está intrinsecamente vinculada ao período de suspensão das ações e execuções, não subsistindo, após o término do stay period, qualquer competência do juízo recuperacional para obstar atos constritivos.

O
Banco CNH Industrial Capital S/A,
em sua manifestação (ID 357609392),
também se opõe aos embargos dos Recuperandos
, argumentando que o acórdão embargado enfrentou, de maneira direta e inequívoca, todas as questões relevantes submetidas à sua apreciação. Sustenta que a pretensão dos Recuperandos, ao vincular a preservação patrimonial à data da Assembleia Geral de Credores, revela tentativa de obter nova prorrogação do stay period por via transversa, o que não pode ser admitido após o reconhecimento da impossibilidade jurídica de extensão do prazo de blindagem para além do limite legal.

Defende que a tese de manutenção da essencialidade dos bens fora do período de suspensão carece de qualquer respaldo normativo, pois a legislação de regência é clara ao vincular a proteção patrimonial ao stay period, delimitando, de forma objetiva, o alcance temporal da atuação do juízo recuperacional.

A
S&A Empreendimento e Agropecuária Ltda. apresentou contrarrazões
(ID 357627358) aos
embargos dos Recuperandos e do Banco John Deere
. Quanto aos embargos dos Recuperandos, sustenta que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas tão somente inconformismo com o resultado do julgamento. Argumenta que o acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes, delimitando, de maneira clara, as duas controvérsias centrais: a impossibilidade de prorrogação do stay period além do limite legal sem deliberação da AGC e a impossibilidade de manutenção da posse de bens essenciais após o encerramento desse período.

Por outro lado, q
uanto aos embargos do Banco John Deere, manifesta-se pelo acolhimento parcial
, exclusivamente para fins de esclarecimento, a fim de consignar expressamente que eventual prorrogação do stay period: não se estende aos credores extraconcursais; depende de controle e homologação judicial; e deve observar os limites legais do artigo 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUCAS SILVA DE MORAES, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E LUCAS SILVA DE MORAES (Recuperandos), pelo BANCO JOHN DEERE S.A. (Credor)
e por
CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA (Administrador Judicial)
contra o acórdão desta Quinta Cãmara de Direito Privado (ID 354852368), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos Recuperandos, mantendo a decisão que indeferiu a prorrogação do
stay period
e afastou a possibilidade de manutenção da posse dos bens essenciais à atividade empresarial após o término do período de blindagem.

O acórdão embargado, além de negar provimento ao recurso, sugeriu a destituição do Administrador Judicial por descumprimento de seus deveres funcionais e a adoção, com urgência, de todas as medidas necessárias à imediata realização da Assembleia Geral de Credores.

De início, examina-se, inicialmente, os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração opostos, verificando que todos foram apresentados tempestivamente e por partes legítimas,
razão pela qual deles conheço.

Quanto ao acórdão embargado, a sua ementa restou assim redigida:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. MANUTENÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Lício Silva de Moraes, Alzira Domingos de Morais, Antônio Resende Morais e Lucas Silva de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003, que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay period
) além do limite legal de 360 dias e afastou a possibilidade de manutenção, na posse dos devedores, de bens alegadamente essenciais à atividade empresarial.

2. Os agravantes sustentam que o atraso na convocação da Assembleia Geral de Credores decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente a inércia do Administrador Judicial, e requerem, liminarmente, a manutenção do período de blindagem até a realização do conclave assemblear ou, subsidiariamente, a manutenção da posse dos bens essenciais e das receitas operacionais até a deliberação sobre o plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do
stay period
além do prazo legal de 360 dias, já anteriormente prorrogado uma única vez, diante da alegação de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de causas alheias à vontade dos recuperandos, especialmente a inércia do Administrador Judicial; e (ii) saber se, encerrado o período de blindagem sem deliberação assemblear favorável à sua prorrogação, é possível ao juízo da recuperação judicial manter os devedores na posse de bens de capital alegadamente essenciais à continuidade da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

4. O art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que o
stay period
perdurará pelo prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal, revelando, pela conjugação dos métodos literal, sistemático, teleológico e histórico de interpretação, a inequívoca intenção legislativa de fixar o prazo máximo de 360 dias para a blindagem patrimonial, vedando prorrogações sucessivas além desse limite.

5. A reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020 consagrou a centralidade da Assembleia Geral de Credores como órgão soberano e deliberativo no sistema recuperacional, estabelecendo que a extensão do
stay period
além do prazo máximo legal somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável dos credores, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.991.103/MT, sendo inadmissível que o Poder Judiciário suplante, por decisão unilateral, a prerrogativa que a lei reservou exclusivamente à assembleia.

6. A ausência de deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores torna o deferimento judicial da prorrogação do
stay period
configurador de indevida ingerência do Poder Judiciário no processo recuperacional, apartando-se das disposições legais expressas e da lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020, tanto mais quando os credores manifestaram-se expressamente contrários à extensão do período de blindagem.

7. A alegação genérica de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorreria da inércia do Administrador Judicial não se mostra suficiente para autorizar nova prorrogação do período de blindagem, uma vez que os agravantes, como principais interessados na celeridade do processo recuperacional, poderiam ter adotado medidas proativas para impulsionar o feito, como o requerimento de providências ao juízo de origem para compelir o Administrador Judicial ao cumprimento de suas atribuições legais ou para sua substituição, por descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 30 da Lei n. 11.101/2005, o que não se verificou nos autos.

8. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, não opera de forma isolada ou absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, de modo a evitar que se converta em instrumento de proteção desmedida da atividade econômica em detrimento dos direitos dos credores e da livre deliberação assemblear.

9. O art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, delimita expressamente a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial ao período de blindagem previsto no § 4º do mesmo artigo. Encerrado o
stay period
sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência, restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de retomar os atos de satisfação de seus créditos, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda.

10. A omissão do Administrador Judicial em cumprir determinação judicial para indicação de data, horário e local para a realização da Assembleia Geral de Credores configura grave descumprimento de seus deveres funcionais, impondo sua destituição nos termos do art. 31 da Lei n. 11.101/2005, com nomeação imediata de substituto pelo juízo de origem, a fim de que sejam adotadas, com urgência, todas as medidas necessárias à instauração do conclave assemblear, ato indispensável ao regular prosseguimento do processo recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu a prorrogação do
stay period
e afastou a manutenção da posse dos bens essenciais. De ofício, determina-se a destituição do Administrador Judicial por descumprimento de seus deveres funcionais e a adoção, com urgência, de todas as medidas necessárias à imediata realização da Assembleia Geral de Credores. Prejudicado o agravo interno de Id. 316786385.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação do
stay period
para além do limite máximo de 360 dias estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores. 2. A concessão judicial de prorrogação do período de blindagem sem respaldo assemblear configura indevida ingerência judicial, violando a lógica negocial estabelecida pela Lei n. 14.112/2020 e a centralidade da Assembleia Geral de Credores no sistema recuperacional. 3. Encerrado o
stay period
sem deliberação da assembleia autorizando sua prorrogação, cessa a competência do juízo da recuperação para impedir a retomada de bens por credores extraconcursais, ainda que tais bens sejam considerados essenciais à atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 7º-A, 30, 31, 47 e 56, § 1º; Lei n. 14.112/2020; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.072.285/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, CC n. 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024; TJMT, AI n. 1034770-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2025.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando o saneamento do vício implique, necessariamente, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

Passo, assim, à análise individualizada de cada um dos embargos opostos, considerando suas especificidades e os vícios apontados.

·

1. Dos Embargos de Declaração opostos pelos Recuperandos

Os Recuperandos -
LUCAS SILVA DE MORAES, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E LUCAS SILVA DE MORAES -
apontam omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico do pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento, consistente na manutenção da essencialidade dos bens de capital e das receitas operacionais até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Após detida análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato,
não houve manifestação expressa sobre o pedido subsidiário
formulado pelos Recuperandos.

O julgado concentrou-se na análise da impossibilidade de prorrogação do
stay period
para além do limite legal de 360 dias sem deliberação da Assembleia Geral de Credores, mas não examinou, de forma autônoma e específica, o pleito de manutenção transitória da essencialidade dos bens até a realização do conclave assemblear.

Contudo, a omissão apontada é apenas aparente, pois a rejeição do pedido subsidiário decorre logicamente da fundamentação adotada no acórdão. Ao assentar que o art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, delimita expressamente a competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial ao período de blindagem previsto no § 4º do mesmo artigo, o acórdão estabeleceu premissa jurídica incompatível com a pretensão subsidiária deduzida.

Em outras palavras, o acórdão adotou interpretação segundo a qual a proteção aos bens essenciais está intrinsecamente vinculada ao período de suspensão das ações e execuções (
stay period
), não subsistindo após seu término, independentemente da pendência de realização da Assembleia Geral de Credores. Essa conclusão decorre da interpretação sistemática dos §§ 4º e 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020.

Não se trata, portanto, de contradição interna do julgado, mas de premissa jurídica adotada de forma consciente e fundamentada, em consonância com a interpretação literal e sistemática do texto legal e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, conforme os precedentes citados no próprio acórdão.

Com efeito,

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE A CRÉDITO CONCURSAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM, SEM DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO ART. 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), AS SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

1.

A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir dos contornos gizados pela Lei n. 14.112/2020, diante do exaurimento do período de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (no caso, inclusive, reconhecido por decisão judicial) e inexistindo, até o presente momento, deliberação da assembleia geral de credores quanto à aprovação do plano de recuperação judicial, o cumprimento de sentença trabalhista, cujo crédito ali reconhecido é concursal, deve ter seu curso retomado perante o Juízo trabalhista, com competência para deliberar, sem restrição, sobre todas as providências executivas inerentes ao procedimento, ou se subsistiria, em alguma extensão, a competência do Juízo recuperacional.

2.

Embora seja importante explicitar os novos regramentos ofertados ao stay period, em especial a consequência expressa na lei decorrente de seu encerramento (esta, sim, efetivamente relevante ao desfecho do presente incidente), esclareça-se refugir do restrito âmbito de cognição do conflito de competência examinar o acerto da decisão exarada pelo Juízo da recuperação judicial que reconhece o exaurimento do prazo do período de blindagem ou, ao contrário, que determina a prorrogação do período de blindagem ou a subsistência de seus efeitos (eventualmente fora do novos parâmetros legais). O questionamento da decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial com este conteúdo deve ser engendrado na via recursal própria.

3.

Conforme disposto pela Lei n. 14.112/2020, após o período máximo de blindagem (de 360 dias), a subsistência do stay period (com a manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes) somente pode ser admitida se os credores, observado o quórum legal para a correlata deliberação, reputarem conveniente, segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até, entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada, conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT).

4.

O disposto no contido no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é expresso em acentuar que, escoado o prazo inicial de blindagem sem a deliberação do plano de recuperação judicial pelos credores, as suspensões (das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais) e a proibição dos correlatos atos constritivos “não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei” .

5.

Diante dos termos resolutivos da lei (art. 6º, §§ 4º e 4º-A, inciso I), não se afigura possível, com amparo em norma principiológica do mesmo diploma legal, manter o sobrestamento da execuções individuais, a despeito do encerramento do período de blindagem sem deliberação do plano e sem apresentação de plano alternativo pelos credores, permitindo, reflexamente, a extensão dos efeitos do stay period, sem que haja a indispensável autorização dos credores para tanto (seja como intuito de apresentar um plano facultativo, seja com o fim exclusivo de prorrogar o prazo para dar continuidade às negociações).

6.

Para os propósitos aqui perseguidos no âmbito de conflito de competência, exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo da recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (decisão, naturalmente, passível de ser impugnada pela via recursal própria), as execuções individuais, inclusive, as de crédito concursal, podem prosseguir, não mais subsistindo a competência do Juízo recuperacional.

6.1 Por evidente, em havendo, a qualquer tempo, a aprovação do plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, é certo que a prolação de sentença concessiva da recuperação judicial opera, de imediato, a novação dos créditos concursais, de modo a extinguir as execuções em curso, caso ainda não satisfeito o correlato crédito ali executado, devendo-se o pagamento observar, doravante, detidamente, os termos ajustados no plano de recuperação judicial.

De igual modo, os efeitos de um eventual e superveniente decreto falencial poderá produzir efeitos na execução individual, caso ainda não satisfeito o crédito ali perseguido.

7.

Hipótese dos autos: No caso, o deferimento do processamento da recuperação judicial da suscitante deu-se há mais de dez anos (em 2013) e até o presente momento não houve deliberação da assembleia de credores. Somente em 2022, o Tribunal de origem, em grau recursal, reconheceu, formalmente, o escoamento do período de blindagem. Durante todo esse período – que, por lei, haveria de ser específico e determinado -, os credores concursais, pelo que se pode depreender, encontraram-se inviabilizados de perseguir seu crédito, o que não se coaduna, a toda evidência, com os propósitos da lei que busca equalizar os interesses contrapostos da recuperanda e dos credores, sem que um possa anular por completo o do outro.

7.1 Diante do exaurimento do stay period – e inexistindo decisão exarada pelo Juízo recuperacional destinada a determinar sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o Juízo recupercional, em grau recursal, reconheceu seu encerramento) -, a execução do crédito trabalhista concursal em exame pode prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista suscitado, com a determinação dos inerentes atos constritivos, sem caracterizar, a esse fim, conflito de competência com o Juízo recuperacional.

8.

Conflito de competência não conhecido.

(STJ – CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

A designação superveniente da Assembleia Geral de Credores para os dias
14.05.2026
e
02.06.2026
, embora constitua fato relevante para o andamento do processo recuperacional, não tem o condão de alterar o regime jurídico aplicável ao caso concreto. A existência de data futura para realização do ato
não autoriza a mitigação de norma legal expressa
, tampouco legitima a criação de
mecanismo atípico de suspensão de atos constritivos
fora das hipóteses previstas na Lei nº 11.101/2005.

Ademais, o acórdão foi expresso ao afirmar que, uma vez encerrada o
stay period
sem deliberação assemblear autorizando sua extensão, cessa automaticamente essa competência,
restabelecendo-se o direito dos credores extraconcursais de retomar os atos de satisfação de seus créditos
, ainda que sobre bens reputados essenciais à recuperanda. A aludida conclusão abrange, necessariamente, qualquer pretensão de manutenção da essencialidade fora do período de blindagem, não havendo que se falar em omissão, mas sim em decisão expressa e fundamentada em sentido contrário ao pretendido pelos Embargantes.

Nesse contexto, embora não tenha havido manifestação específica sobre o pedido subsidiário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para compreender as razões pelas quais tal pleito foi implicitamente rejeitado, não se configurando omissão ou contradição sanável pela via dos embargos de declaração.

REJEITO
, portanto, os embargos de declaração opostos pelos Recuperandos.

·

2. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco John Deere S.A.

O
BANCO JOHN DEERE S.A.
aponta omissão no acórdão quanto à delimitação dos efeitos de eventual prorrogação do stay period deliberada pela Assembleia Geral de Credores, especialmente em relação aos credores extraconcursais.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

Com efeito, a pretensão do Embargante volta-se à obtenção de
pronunciamento prévio e abstrato
desta Câmara acerca dos
limites subjetivos de deliberação assemblear
que, à época do julgamento do agravo de instrumento, sequer havia sido realizada, e cuja
ocorrência permanece futura e incerta em seus contornos específicos
.

Trata-se, portanto, de questão que ainda não se encontra suficientemente delineada nos autos, estando na dependência de deliberação que somente virá a existir — e a produzir efeitos concretos — após a realização da Assembleia Geral de Credores, cujas datas foram indicadas para 14.05.2026 e 02.06.2026.

Nesse contexto, qualquer manifestação desta Câmara sobre os efeitos de eventual prorrogação do
stay period
deliberada pelo conclave assemblear configuraria pronunciamento em abstrato, dissociado de situação fática concretamente submetida à apreciação jurisdicional e em evidente
supressão de instância.

O Poder Judiciário não atua de forma preventiva ou consultiva sobre hipóteses que ainda não se verificaram, sendo vedado ao órgão colegiado, por meio de embargos de declaração, emitir tese destinada a regular, antecipadamente, situação jurídica futura e dependente de ato ainda não praticado.

A questão relativa aos limites subjetivos da deliberação assemblear — e, em especial, à sua oponibilidade ou não aos credores extraconcursais — deverá ser suscitada e examinada pelo Juízo de origem, à luz dos elementos concretos que emergirão da própria deliberação da Assembleia Geral de Credores, observados o contraditório e a ampla defesa de todos os interessados, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 9º do Código de Processo Civil.

Registre-se, por oportuno, que o acórdão embargado foi suficientemente claro ao assentar que o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exclui os credores titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, premissa que, por si só, já orienta o Juízo de origem quanto ao tratamento a ser conferido a tais credores quando e se sobrevier deliberação assemblear sobre a matéria. A pretensa omissão, nesse aspecto, é, portanto, apenas aparente, porquanto o quadro normativo aplicável à situação dos credores extraconcursais foi suficientemente delineado no julgado, sendo desnecessária — e tecnicamente imprópria — a antecipação de tese sobre circunstância ainda não configurada.

Não se vislumbra, tampouco, a existência de contradição ou obscuridade no acórdão embargado que demande integração por esta via recursal. Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento antecipatório sobre matéria pendente de deliberação em instância originária, revelando-se, na espécie, como instrumento inadequado para os fins perseguidos pelo Embargante.

REJEITO
, portanto, os embargos de declaração opostos pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.

·

3. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Administrador Judicial

O Administrador Judicial alega omissão no acórdão embargado por não ter considerado a existência de petição protocolada tempestivamente nos autos da Recuperação Judicial,
em 08/03/2026
, na qual requereu dilação de prazo para indicação das datas da Assembleia Geral de Credores, e de manifestação posterior, em
19/03/2026
, indicando concretamente as datas para realização do conclave.

Neste ponto, verifica-se que, de fato,
o acórdão embargado foi omisso
em relação a tais circunstâncias ao sugerir a destituição do Administrador Judicial. O julgado baseou-se na
certidão de decurso de prazo lavrada em 23/10/2025
, sem mencionar os atos processuais posteriores praticados pelo auxiliar do juízo.

A omissão apontada é relevante e deve ser sanada
, pois, a existência de petição requerendo dilação de prazo e de manifestação posterior indicando concretamente as datas para realização da Assembleia Geral de Credores constitui fato processual essencial para a avaliação da conduta do Administrador Judicial e, consequentemente, para a decisão sobre sua destituição.

O art. 31 da Lei nº 11.101/2005 autoriza a destituição do administrador judicial quando verificada desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. A norma, porém, exige que a conduta seja de tal gravidade que justifique a ruptura do vínculo de confiança entre o auxiliar e o juízo.

No caso concreto, a existência de petição requerendo dilação de prazo e de manifestação posterior indicando concretamente as datas para realização da Assembleia Geral de Credores afasta a caracterização de inércia ou descumprimento doloso de determinação judicial, revelando, ao contrário, postura diligente do Administrador Judicial em buscar a realização da assembleia de forma adequada.

Ademais, a destituição foi sugerida, sem prévia oitiva do Administrador Judicial, o que configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 9º do Código de Processo Civil.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Administrador Judicial para, reconhecendo a omissão apontada, revogar a determinação de sua destituição, mantendo-o no exercício de suas funções, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem, após regular contraditório, caso se verifique a prática de atos incompatíveis com os deveres legais do cargo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS,
mas, no entanto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelos Recuperandos
LUCAS SILVA DE MORAES, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS E LUCAS SILVA DE MORAES
e
pelo BANCO JOHN DEERE S.A.

Por outro lado,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Administrador Judicial
CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA
, com efeitos infringentes, para revogar a determinação de sua destituição, mantendo-o no exercício de suas funções, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem, após regular contraditório, caso se verifique a prática de atos incompatíveis com os deveres legais do cargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026